Tribunal: TJMT
Processo: 1021737-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021737-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ - CPF: 055.641.651-10 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE TRÂNSITO. USO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS CAUTELOSA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DA CONFISSÃO DO PACIENTE.
IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus

impetrado em favor
do paciente
,
preso preventivamente desde 18/06/2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 306 e 309
do Código de Trânsito Brasileiro, art. 28 da Lei no 11.343/06 e art. 288 do Código Penal
, contra decisão do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
)
verificar se
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação genérica e abstrata; (
II
)
se
as medidas cautelares alternativas
mostram-se
suficientes para substituir a prisão; (
III
)
constar se os
predicados pessoais favoráveis desautorizam a custódia; (
IV
)
verificar se
diante da confissão delitiva prestada na fase policial, revela-se recomendável a revogação da medida extrema.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a confissão do paciente quanto à sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho e à finalidade do veículo apreendido para atividades ilícitas da organização.

4.
A periculosidade social do paciente restou demonstrada pela sua própria admissão de integrar facção criminosa armada, o que impede a concessão de liberdade provisória.

5.
A fundamentação judicial apontou
também
risco concreto à ordem pública, diante d
o
uso de substância entorpecente ao conduzir veículo automotor
e
ausência de CNH, justificando a custódia cautelar.

6.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, sendo insuficientes para garantir a ordem pública.

7.
A jurisprudência consolidada d
este Tribunal de Justiça de Mato Grosso
e do
Superior Tribunal de Justiça
afasta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando a segregação está fundamentada na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

8.
A existência de condições pessoais favoráveis, não impede a manutenção da prisão preventiva, quando presente o
periculum
libertatis
.

9.
A confissão do paciente, por si só, não é circunstância apta a afastar os fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva, notadamente quando atrelada à estrutura de organização criminosa.

IV. D
ispositivo e tese:

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

“
A fundamentação da decisão que converte prisão em flagrante em preventiva é idônea quando baseada em indícios de autoria e materialidade, bem como em risco concreto de reiteração delitiva.
”

“
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a periculosidade do agente e sua vinculação a facção criminosa.
”

“
Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
”

“
A confissão de integrar organização criminosa armada constitui elemento concreto que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, § 6o; 310, § 2o; 312; 313, I. CTB,
arts
. 306 e 309. Lei no 11.343/06, art. 28. CP, art. 288.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1013591-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 18/06/2025, pela prática dos delitos tipificados nos art. 306 e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, art. 28 da Lei no 11.343/06 e art. 288 do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou as seguintes teses: I) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apresenta fundamentação genérica e abstrata; II)

as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes
; III)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;

IV)

diante da confissão delitiva prestada na fase policial, revela-se recomendável a revogação da medida extrema
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação, se for necessário, das medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
296998389
ao ID n.
296998391
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
297692399
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
298020499
,
ID n.
299134888
e ID n.
300431855
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
300589871
), sintetizando com a seguinte ementa:

Habeas corpus. Crimes de trânsito, associação criminosa e porte de drogas para uso pessoal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência dos requisitos legais e idoneidade da fundamentação. Improcedência. Decisão segregatícia suficientemente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos. Paciente que admitiu ser integrante de organização criminosa armada. Inviabilidadede concessão de liberdade provisória, nos termos doart.310, §2o, do CPP: "Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". Medidas alternativas à prisão que se mostram insuficientes no caso concreto. Parecer pela denegação da ordem.

É
o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Paulo Henrique Garcia da Cruz
,

que se encontra preso preventivamente,
desde 18
/06/2025,
pela prática dos delitos tipificados nos art. 306 e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, art. 28 da Lei no 11.343/06 e art. 288 do Código Penal.

Exsurge dos autos
do Auto de Prisão em Flagrante no
1001930-58.2025.8.11.0008
, que a
Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública
, da instrução criminal e
aplicação da lei penal
.

A propósito, vejam-se trechos do decisum que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

(...)
Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que
está
presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública,
haja vista que o autuado praticou supostamente o fato
delituoso delitos tipificados nos artigos art. 306, 309 do CTB, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 288 do CP, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

Extrai-se dos autos que, a equipe policial abordou o veículo VW Gol, cor branca, placa OAR9HQ1, após o condutor demonstrar comportamento suspeito ao parar repentinamente e demorar a se aproximar do bloqueio.
Durante a busca pessoal, foi localizada em poder do condutor, uma porção de substância análoga à maconha.
Indagado, o suspeito confessou que havia parado o veículo porque estava fumando maconha dentro do carro, acrescentando que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)e temia ser flagrado com o entorpecente.

Ao ser questionado sobre a propriedade do automóvel, Paulo Henrique afirmou que o veículo não lhe pertencia, declarando que seria de propriedade da facção criminosa Comando Vermelho, e que o estava transportando para um indivíduo conhecido como Talles, vulgo "Gato Ajato". Informou, ainda, que o veículo seria utilizado para fortalecer as atividades criminosas da referida facção na cidade.

Durante o interrogatório, o custodiado confessou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho,

bem como afirmou que o veículo seria utilizado para atividades relacionadas à referida organização criminosa neste município.
Confira:
(...)

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

(...)

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

(...)

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
(...)

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
).

Ante o exposto, acolho o pedido ministerial na presente audiência,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
do indiciado
PAULO HENRIQUE GARCIA DA
CRUZ
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Constata-se, da aludida decisão que,
que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que
esta
se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública.

No caso em apreço, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou que o paciente confessou integrar a facção criminosa
Comando Vermelho
, organização de elevada periculosidade, cuja expansão tem se intensificado em diversas cidades do Estado, especialmente no interior, como ocorre na espécie.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a condição do agente ser, em tese, integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo para demonstrar sua acentuada periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da segregação cautelar como forma de tutela da ordem pública.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...)
1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública,
eis que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso.

(...)”
(N.U 1013591-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Nesse contexto, verifica-se, ainda, que o paciente confessou estar transportando o veículo para entregar a outro integrante da facção, a fim de fortalecer as atividades da mencionada organização criminosa no município de Barra do Bugres
-
MT, circunstância que denota sua vinculação direta às ações delitivas do grupo e reforça a necessidade de atuação estatal para, ao menos, reduzir ou interromper o avanço das práticas ilícitas perpetradas pela facção.

Ademais, a prisão preventiva se mostra necessária, diante da confissão do paciente ter consumido
substância entorpecente (maconha) no interior do veículo e conduzi-lo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
, condutas que, em tese, caracterizam ilícitos de trânsito
(dirigir sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada), revelando seu desprezo pelas normas legais
e reforçando o risco concreto à ordem pública.

De igual forma, em consulta ao
s
istema Processo
Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau,
constatei que o paciente já responde a

ação penal
no
1003543-84.2023.8.11.0008
, na qual restou
condenado pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)
.

Sobre o tema,
o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por
derradeiro,
ainda que a defesa sustente ser recomendável a revogação da prisão preventiva em razão da confissão do paciente, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, conforme já exposto
no presente remédio constitucional
, a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

PAULO HENRIQUE GARCIA DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025